Tribunal: TJDFT
Processo: 0714454-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE PARA FINS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. GENITORA DE POLICIAL MILITAR. RENDA SUPERIOR AO PREVISTO NA PORTARIA 924/14. DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para determinar a manutenção da segunda autora (Rosilda) na condição de dependente do primeiro autor (Ananias) em relação ao benefício de assistência médico hospitalar da Polícia Militar do Distrito Federal e Territórios. Requer a reforma da sentença para improcedência do pedido ao argumento de que a inclusão da genitora como dependente deve preencher requisitos previstos em lei, que viva sob dependência econômica e sob o mesmo teto e seja expressamente declarado pela Organização da Polícia Militar competente. Afirma que a segunda autora não preenche as exigências previstas em Lei e na Portaria 924/2014 já que recebe dois benefícios do INSS, cada um no valor de um salário mínimo, o que afastaria a pretendida dependência econômica e por consequência sua manutenção como dependente para efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social.

2. A Lei 10.486/02 que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências prevê que para efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, são considerados dependentes os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação (art. 34, II).

3. No intuito de uniformizar os critérios de reconhecimento dos dependentes no âmbito da Corporação, o Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal editou a Portaria no 924 de 24 de setembro de 2014, estabeleceu em seu art. 2o, §2o, que caracteriza dependência econômica para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social em relação ao militar a percepção, pelo dependente, de renda proveniente de trabalho assalariado ou não, de até 01 (um) salário mínimo, definido pelo Governo Federal, à época da apresentação do requerimento do solicitante na diretoria competente do Departamento de Gestão de Pessoal.

4. É certo que a Lei 10.486/02 não estabeleceu patamar máximo de renda para ingresso/manutenção da condição de dependente, bastando a comprovação de dependência econômica.

5. Contudo, ao limitar a percepção pelo dependente, de renda de 1 (um) salário mínimo, a citada Portaria estabeleceu critérios restritivos à aplicação da Lei 10.486/02, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Já que a Portaria é ato ordinatório decorrente do Poder Hierárquico e jamais pode se sobrepor à lei.

6. No caso, a segunda autora conta atualmente com 75 anos de idade (Id 17424937) tem saúde fragilizada, pois necessita de acompanhamento médico (Id 17424942) e uso contínuo de medicação (Id 17424943). As duas aposentadorias recebidas, uma no valor de R$ 1.100,65 e outra de R$ 1.045,00 (Id 17424941) não são suficientes para seu sustento conforme informado no demonstrativo de despesas correntes e comprovantes anexos (Id’s 17424934, p. 5 e 17424946).

7. Conforme entendimento pacífico das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a percepção de aposentadoria/pensão acima de um salário mínimo, por si só, não afasta o direito do genitor do policial militar do Distrito Federal ser considerado seu dependente econômico para fins de assistência médico-hospitalar, sendo necessária a demonstração concreta de dependência econômica. Precedentes: Acórdão 1168016, 07368661920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Carlos Augusto Couto Costa, Antônio Guimarães Costa e Maria de Lourdes Couto Costa; Acórdão 1216576, 07345457420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Ione de Souza Alves e José Alves.

8. Por fim, deve-se ressaltar que a estipulação de critério restritivo, não amparado em lei, que tem por finalidade excluir dependente do quadro de beneficiária da assistência médico-hospitalar da Corporação em plena Pandemia do Covid-19, que demonstrou atacar o sistema de saúde enseja flagrante violação à dignidade da pessoa humana. Especialmente porque a segunda autora goza da condição de dependente desde 10.07.2000 (Id 17424939, p. 22).

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.